Tribunal: TJMT
Processo: 1029696-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029696-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANAIR MARIA DA ROCHA DUARTE - CPF: 218.554.122-68 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANAIR MARIA DA ROCHA DUARTE
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Previdenciária n. 1029696-31.2018.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar o requerido a imediata concessão do benefício de auxílio-acidente (art. 86), bem como ao pagamento do retroativo, se houver, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (art. 59), com incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009), e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Pela requerente foram interpostos embargos de declaração com efeitos modificativos (id. 69612561), que pelo juízo monocrático foram acolhidos em parte para fazer constar que a sentença não está sujeita a reexame necessário.

Em suas razões recursais, aduz a apelante que a avaliação médica confirmou que se encontra incapaz para o trabalho, de forma parcial e permanente, já que apresenta múltiplas doenças, de caráter crônico e progressivo e que em decorrência delas está incapacitada para exercer suas atividades laborativas habituais e semelhantes.

Sustenta que mantinha a incapacidade quando teve o benefício de auxílio-doença acidentário cessado pela autarquia (DER/31: 15/06/2018) havendo a presunção de continuidade do estado incapacitante. Deste modo, tem direito a concessão do benefício previdenciário de incapacidade (auxílio - doença acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentário) desde a data de sua indevida cessação pelo INSS (DRB/DIB: 15/06/2018).

Assevera que a incapacidade laboral parcial e permanente deve ser analisada em consonância com as condições pessoais, socioculturais e econômicas da parte autora e ao aspecto de rejeição no mercado de trabalho, cada vez mais discriminador, a comprometer a sua subsistência digna, cuja reabilitação é extremamente improvável.

Afirma que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados de modo contraditório ao entendimento pacífico jurisprudencial (Súmula no 111, do STJ), e a própria legislação federal que rege a matéria (artigo 85, §§ 2o e 4o, do CPC), de modo que deveriam ser estabelecidos sobre o valor da condenação (art. 85, § § 2o, 4o, inciso II, do CPC), relativamente às prestações vencidas do benefício previdenciário até a sentença, a ser fixado quando da liquidação do julgado.

Pede a antecipação de tutela recursal, para que seja concedido o direito a percepção do benefício de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária, nos moldes previstos no artigo 300, do CPC/2015, visto que a ora Recorrente encontra-se desempregada e acometida pelas patologias incapacitantes supra citadas, não conseguindo garantir sua subsistência e da sua família, dependendo de ajuda de terceiros.

Prequestiona os artigos 1o; 5o, LIV e LV e 201, I, da CF/88; artigos 85, §§ 2o, 4o, inciso II e art. 300, ambos do NCPC; artigos 42, 59, 60 e 86, ambos da Lei no 8.213/91; Súmula no 47, da TNU e Súmula no 111, do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reimplantado o benefício de auxílio-doença e transformado em aposentadoria por invalidez, condenando-se o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde a data de cessação do benefício, em 15.06.2018 e das vincendas; sejam os pedidos deferidos em sede de tutela antecipada recursal e, por fim, condenar o INSS ao pagamento dos honorários em percentual quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula no: 111 do STJ), ou caso assim não entendam, a condenação de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o e 4o, III, do CPC).

Não foram apresentadas as contrarrazões. (ID 69612586)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, alegou a ausência de interesse público a reclamar a intervenção do Ministério Público (ID 70350954).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VANAIR MARIA DA ROCHA
ajuizou a Ação Previdenciária no 1029696-31.2018.8.11.0041, contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

restabelecimento de benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria
por invalidez.

A autora ora recorrente alega que começou a sofrer os primeiros sintomas de patologias que a levaram a invalidez no ano de 2001, com quadro de dores crônicas nas regiões da coluna lombar e cervical, irradiando também aos membros inferiores, bem como também a perda auditiva no seu ouvido direito, que vem se agravando ao longo do tempo, limitando consideravelmente sua capacidade ao trabalho.

Por tais motivos, na data de 07.04.2006 requereu perante o INSS o benefício previdenciário de auxílio-doença que perdurou até 15.06.2018 e, tendo pleiteado a sua prorrogação, pela autarquia restou indeferido.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o perito do Juízo – Dr. João Lepoldo Baçan, concluiu que a incapacidade da autora para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

“5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente”
. (destaquei)

A propósito, este foi o entendimento esposado pelo magistrado
a quo
, senão vejamos:

“[...] Percebe-se de plano, sem esforço de interpretação, que, o laudo pericial do médico perito (Dr. Ricardo Augusto Trindade de Almeida - CRM/MT 6609 - Especialista em Ortopedia e Traumatologia) concluiu que a parte requerente está incapacitada de forma parcial e permanente para o exercício de atividades laborativas anteriormente desenvolvida. Nada impede, todavia, que outra atividade de menor desempenho seja desempenhada. A ausência de incapacidade definitiva para o trabalho inviabiliza, por corolário lógico de causa e efeito, a concessão de eventual aposentadoria por invalidez”.

Restaram demonstrados nos autos que as patologias apresentadas pela autora são de natureza acidentária, decorrentes de sua relação de trabalho como motorista de ônibus e cobradora, quais sejam, CERVICALGIA CID M 53.0, LOMBALGIA CID M 54.0 E TRANSTORNOS DO OUVIDO – TINNITUS CID H 93.1 (vide ids. 69612504 e 69612508)
.

O laudo pericial corrobora a assertiva de que se trata de acidente de trabalho, no entanto, concluiu que a incapacidade apresentada é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, sendo possível a sua relocação em outra função
.

Dos autos, infere-se que a segurada está com 57 anos de idade, atuava como motorista de ônibus, atividade esta que não se contesta ser estressante e, em muitos casos, resulta em problemas de saúde aos motoristas, como soi no presente caso.

Os exames realizados nos segurados atestam que eles possuem condições de praticar outras atividades diversas da outrora realizadas, entretanto, outras condições pessoais do segurado também devem ser levadas em consideração, como passo a delinear.

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da recorrente merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente apenas para as atividades outrora exercidas.

A idade que a apelante possui, a atividade que desenvolvia como motorista de ônibus e, ainda, pelo cenário de crise provocada pela pandemia da COVID-19, torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos. Vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...]. V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 3 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. 4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF. 5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”.

DOS HONORÁRIOS

No caso, o magistrado
a quo
fixou honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), tendo a recorrente afirmado que
“foram fixados de modo contraditório ao entendimento pacífico jurisprudencial (Súmula no 111, do STJ), e a própria legislação federal que rege a matéria (artigo 85, §§ 2o e 4o, do CPC), de modo que deveriam ser estabelecidos sobre o valor da condenação (art. 85, § § 2o, 4o, inciso II, do CPC), relativamente às prestações vencidas do benefício previdenciário até a sentença, a ser fixado quando da liquidação do julgado”
.

Razão lhe assiste, em razão da impossibilidade de fixação de honorários em quantia ou percentual exato, cuja verba será definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II do art. 85 do CPC.

A propósito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDOS PROCEDENTES – AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– CONSECTÁRIOS LEGAIS – RETIFICAÇÃO – TEMA 81 – DO RECURSO DO INSS – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA ESGOTADO NO APELO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce.

O art. 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC
.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

(N.U 0038372-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 30/01/2021)”. (destaquei)

PREQUESTIONAMENTO
.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que

o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - destaquei)”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente a ação, determinando ao INSS que promova a aposentadoria por invalidez da recorrente, devendo os juros e correção monetária observar o que estabelece os temas 905 e 810, do STJ e, ainda, que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022